Tribunal: TJSP
Processo: 1002801-61.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço – Energia Elétrica - Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada – Consumidora que alega ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome indevidamente no cadastro dos inadimplentes - Sentença que julgou os pedidos improcedentes - Apelo da autora requerendo a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial,

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço – Energia Elétrica - Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada – Consumidora que alega ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome indevidamente no cadastro dos inadimplentes - Sentença que julgou os pedidos improcedentes - Apelo da autora requerendo a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial, bem como na condenação da requerida ao pagamento dos danos morais sofridos no valor de R$ 49.900,00 – Cabimento –A concessionária não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a contratação do serviço, pois, trouxe aos autos somente prints de seu sistema interno - A inexigibilidade da cobrança restou incontroversa - Inversão do ônus probatório, artigo 6o, VIII, do CDC – Negativação indevida que implica em Indenização moral in re ipsa – Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Responsabilidade objetiva, exegese do artigo 14 e 16 do CDC - Inteligência do artigo 373, II, Código de Processo Civil e das Súmulas 326 e 362 do E. STJ - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.